Tribunal: STF
Processo: RE 1459039
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PREPONDERÂNCIA ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. IMAGEM E HONRA. PROTEÇÃO. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. POSSIBILIDADE. ADPF 130. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário ante a consonância do acórdão recorrido com a diretriz fixada pelo STF no julgamento da ADPF 130.



    2. A parte agravante sustenta o descompasso do ato agravado com preceitos constitucionais.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se, sopesados as liberdades de expressão e os direitos da personalidade, é legítima a determinação de remoção de matérias de teor jornalístico quando configurada ofensa à imagem e à honra da pessoa.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Embora o STF tenha realçado, na ADI 130, a posição preferencial da liberdade de expressão na ordem constitucional quando em colisão com outros direitos fundamentais, a conclusão não implica preponderância absoluta das liberdades comunicativas sobre os direitos de personalidade de terceiros, cabendo ao magistrado da causa ônus argumentativo consideravelmente maior para justificar supressão de conteúdo informativo.



    5. Na espécie, o Tribunal de origem adotou fundamentação adequada para, considerados a ausência de interesse público nas publicações e os danos concretos suportados pelo indivíduo, impor restrição a liberdades comunicativas, no que observada a diretriz firmada no julgamento da ADPF 130.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.